Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-93.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001279-93.2017.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECRETO LEGISLATIVO – REDUÇÃO DE ÁREA DE RESERVA EXTRATIVISTA – VÍCIOS DE FORMA E DE MOTIVO – NULIDADE – NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A redução da Reserva Extrativista, por meio de decreto legislativo, sem a precedência de estudo técnico e consulta popular, eiva o ato legislativo de nulidade, devido à sua total ilegalidade (artigo 30, §4°, da Lei Estadual n° 9.502/2011 e artigo 38, da Lei Complementar Estadual n° 38/95).

2 – Com essa premissa, a edição do Decreto Legislativo n. 51/2016 suprimiu grande parte da área da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt consubstanciando verdadeira afronta aos dispositivos constitucionais (CF, art. 225, §1o, inciso III; e Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 263, parágrafo único, inciso X) e infraconstitucionais (Lei n. 9985/2000, art. 22, §7o; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 38, §2°; e Lei Estadual n. 9502/2011, art. 30, §4o), que exigem a edição de lei específica para a alteração e supressão de unidades de conservação, a qual deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1279-93.2017.811.0082
,

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar nulo o Decreto Legislativo n° 51/2016 (que sustou os efeitos do Decreto Governamental n° 59/2015), bem como determinar o cancelamento da tramitação de todos os processos de regularização e legitimação de posse de áreas inseridas na área pública ou devoluta da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt.

A sentença condenou o Estado de Mato Grosso, ainda, à obrigação de não fazer, consistente na não emissão de títulos de propriedade na área pública ou devoluta da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, de acordo com os limites estabelecidos no Decreto Estadual n° 59/2015, bem como à obrigação de fazer, consistente no levantamento fundiário e na arrecadação das terras devolutas no interior da mesma, com a finalidade de incorporá-las, se ainda não foram, ao patrimônio do Estado e destiná-las, definitivamente, à citada reserva, assegurando a sua indisponibilidade.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de remessa necessária da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na ação civil pública para declarar nulo o Decreto Legislativo n° 51/2016 (que sustou os efeitos do Decreto Governamental n° 59/2015), bem como determinar o cancelamento da tramitação de todos os processos de regularização e legitimação de posse de áreas inseridas na área pública ou devoluta da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt.

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO propôs a ação civil pública em face do ESTADO DE MATO GROSSO apontando que o Decreto Legislativo n. 51/2016, ao sustar os efeitos do Decreto Estadual n. 59/2015, reduziu os limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt em aproximadamente 107.000 (cento e sete mil) hectares, situação que coloca em
“risco o meio ambiente e a única comunidade extrativista tradicional do Estado de Mato Grosso”
, localizada nos municípios de Colniza/MT e Aripuanã/MT.

Sustentou que a redução de unidade de conservação somente poderia ser realizada por meio de lei específica, precedida, ainda, de estudos técnicos e consulta popular, condições que não foram observadas quando da elaboração do Decreto Legislativo n. 51/2016, o que o acomete de inconstitucionalidade.

Aduziu que o relatório final dos trabalhos da Câmara Setorial Temática, constituída pelo Ato n. 31/2015 e prorrogado pelo Ato n. 65/2015, com o objetivo de avaliar, acompanhar, discutir e propor medidas referentes ao processo de regularização fundiária da área de terras denominada “4 Reservas”, bem assim para redefinição dos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, foi contrário a qualquer iniciativa de redução dos limites da aludida RESEX, de acordo com o Decreto Estadual n. 59/2015.

Asseverou que, a despeito do mencionado relatório, em audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apresentou-se uma conclusão diversa daquela deliberada pelos membros da Câmara Setorial Temática, ou seja, pela alteração dos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, implicando a redução de sua área em mais de 70% (setenta por cento). Frisou, ainda, que a “falsa conclusão” apresentada na audiência pública subsidiou o Decreto Legislativo n. 51/2016, hipótese que o fulmina de vício de motivação.

Argumentou que o instrumento legislativo empregado para promover a redução dos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt – decreto legislativo – foi utilizado de forma inadequada, especialmente porque o Decreto Estadual n. 59/2015 não configurou ato do Poder Executivo que exorbitou do seu poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa.

Instado a respeito da pretensão liminar, o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou pela a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no. 51/2016, tendo em vista que foi utilizado em desconformidade com o previsto na Constituição Estadual de Mato Grosso e no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, bem assim por promover a redução de área de unidade de conservação de uso sustentável, hipótese que enseja a edição de lei específica.

Em decisão proferida em 26/06/2017 a tutela provisória de urgência foi deferida para suspender tanto os efeitos do Decreto Legislativo no. 51/2016 quanto a tramitação e a titulação de todos os processos de regularização e legitimação de posse das áreas compreendidas nos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, junto ao INTERMAT e à Assembleia Legislativa.

Na referida decisão, fora determinada a inclusão da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no polo passivo, por se tratar de pretensão relacionada às suas prerrogativas.

Em contestação, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO sustentou a legitimidade do ato legislativo impugnado, aduzindo que o Poder Executivo agiu com “abuso de direito” ao editar o Decreto Estadual n. 59/2015, que ampliou os limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, importando em grande ônus ao erário em razão das desapropriações a serem realizadas.

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
acolheu a pretensão para declarar a nulidade do Decreto Legislativo n° 51/2016.

Não houve interposição de recurso voluntário.

O
Decisum
foi submetido à remessa necessária, ora em exame.

No caso, como bem apontou o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, a hipótese é de ratificação da sentença. Assim, peço vênia para transcrever o trecho pertinente da manifestação ministerial:

“Desde logo, é importante que se diga que um diploma normativo como é o Decreto Legislativo n° 51/2016, possui efeitos concretos, haja vista que veicula conteúdo materialmente administrativo, trazendo mandamentos de pronta executividade, sem características de generalidade, impessoalidade e de abstração, típicas das normas, razão pela qual é possível de ser impugnado via ação civil pública, eis que eivado de vícios de legalidade e/ou constitucionalidade que atentam contra interesses coletivos.

Isto porque, conforme restou demonstrado pelo contributo probatório, houve evidente vício de motivação para o referido decreto legislativo, porquanto foi amparado em um relatório conclusivo fictício, sendo que a sua edição foi motivada por interesses privados em detrimento do interesse público, em clara contrariedade ao parecer emitido pela SEMA-MT, conforme se depreende do termo de declarações da analista de meio ambiente do órgão ambiental estadual Eliane Fachin, nos autos Inquérito Civil SIMP n° 000077-097/2017 (ID n° 19540110):

(...) QUE a SEMA elaborou um relatório técnico assinado pela Declarante como Superintendente e pelo Alexandre Batistella, como Coordenador de Unidades de Conservação da SEMA, que inclusive já incorporava informações já prestadas pelo INTERMAT, posicionando-se contrária a qualquer iniciativa de redução dos limites da RESEX Estadual Guariba-Roosevelt, opinando por manter os limites até então vigentes, ressalvando ainda que qualquer alteração nos limites da Reserva causaria danos irreparáveis à biodiversidade local e ao modo de vida dos extrativistas; QUE referido relatório já havia sido entregue, antes da 14a Reunião, à Câmara Setorial Temática, e serviu de base para a decisão da referida Câmara, que deliberou pela não alteração dos limites da RESEX e pela manutenção nos termos do Decreto n° 59/2015; QUE, portanto, a Câmara Setorial votou de acordo com o Relatório da SEMA, sendo entregue neste ato à Promotoria de Justiça, cópia pela Declarante; QUE posteriormente, ocorreu uma audiência pública para apresentação dos trabalhos da Câmara Setorial e, para a surpresa da Declarante, o servidor da Assembleia, Gideon Danni Rosa, apresentou conclusão diversa daquela a qual chegou a Câmara, justificando a necessidade de alteração dos limites da RESEX, devido ao grande número de títulos emitidos em área pública; QUE volta a reforçar que não foi essa a deliberação da Câmara Setorial; QUE, inclusive a Declarante e o Alexandre Batistella se manifestaram publicamente na referida audiência dizendo que a decisão da Câmara Setorial era contrária à alteração dos limites da RESEX; QUE nesta oportunidade a Superintendente da SEMA na época, Fátima Sonoda, posicionou-se contrária à alteração dos limites QUE posteriormente tomou conhecimento que este relatório apresentado pela ALMT acabou subsidiando o Decreto Legislativo n° 51/2016; QUE apos a publicação do Decreto Legislativo, com a redução dos limites da RESEX, ficaram excluídos da Unidade de Conservação mais de 70% das colocações dos extrativistas, bem c omo grande parte da área indispensável para a execução das atividades sustentáveis e as de subsistência por eles desenvolvidas; QUE o Decreto Legislativo que alterou os limites da RESEX desprezou estudos que afirmaram a importâ ncia ecológica, cultural e sustentável da área; QUE o Decreto Legislativo desprezou um ato federal, o qual reconhece esta UC somada com outras dos estados de Mato Grosso, Amazônia e Rondonia, Como “Mosaico da Amazônia Meridional” (Portaria MMA n° 332, de 25/O8/2011); QUE o mencionado Decreto Legislativo desprezou também os resultados de reuniões e Seminários interinstitucionais nos quais foram definidas as atribuições e compromissos de diversas instituições envolvidas na sustentabilidade da reserva. (Negritei)

Ora, observa-se, de forma clara, que a preocupação da Assembleia Legislativa se limitou ao impacto que a ampliação da RESEX supostamente causou diante de alguns particulares e posseiros que possuem processos de regularização de ocupação em trâmite junto ao INTERMAT, não havendo, de fato, qualquer preocupação com o meio ambiente e/ou com a população tradicional que vive naquela e daquela área.

Não obstante isso, há que se ressalvar também que o decreto legislativo ora combatido não foi precedido de estudos técnicos, tampouco consulta pública, em total descompasso com o que prevê o § 4° do artigo 30 da Lei Estadual n° 9.502/2011 e artigo 38, da Lei Complementar Estadual n° 38/95, senão vejamos:

Art. 30. As Unidades de Conservação são criadas por ato do Poder Público e devem ser precedidas de estudos técnicos compreendendo a caracterização ambiental, socioeconômica e fundiária e de consulta pública que embasem sua criação e permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a Unidade. §4°. A desafetação ou redução dos limites de uma Unidade de Conservação só pode ser feita a partir de estudo técnico e consulta pública, mediante lei específica.

Art. 38. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar os atributos ecológicos, a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade.

§1°. As Unidades de Conservação a serem criadas deverão preferencialmente estar elencadas como áreas prioritárias para conservação por estudos técnicos-científicos.

§2°. A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica, que deve ser precedida de estudos técnicos e consulta pública.

Assim, infere-se, que a redução da RESEX Guariba-Roosevelt, por meio de decreto legislativo, já se encontra eivada de inconstitucionalidade, porquanto fere, frontalmente, dispositivos da Constituição Federal e da Constituição Estadual, bem como a Lei n° 9.985/2000, que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), uma vez que há exigência de que qualquer alteração ou supressão de unidade de conservação apenas poderá se dar mediante lei específica.

Como é cediço, o decreto legislativo impugnado não é uma lei, mas uma espécie legislativa, cuja previsão se encontra no artigo 59 da Constituição Federal e artigo 37, V, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que pode ser utilizado pela casa de leis em hipóteses específicas, o que não é o caso da situação sob análise.

Logo, não resta dúvidas de que a redução da RESEX, por meio de decreto legislativo, sem preceder de estudo técnico e consulta popular, demonstrado que o ato normativo em comento encontra-se eivado de nulidade, devido à sua total ilegalidade.

Vê-se, portanto, que resta absolutamente cristalino que a edição do decreto legislativo combatido por meio da presente ação civil pública viola frontalmente o princípio constitucional da proibição do retrocesso e afeta princípios fundamentais da pessoa humana, ao passo que fragiliza a proteção ao patrimônio cultural da população tradicional extrativista.”

Com efeito, mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático, ao dispor que:

“a requerida ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao editar o Decreto Legislativo n. 51/2016, suprimiu grande parte da área da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, pois, ao sustar os efeitos do Decreto Estadual n. 59/2015, reduziu os seus limites - 164.224,00 ha (cento e sessenta e quarto mil duzentos e vinte e quatro hectares) – aqueles originariamente estabelecidos no Decreto Estadual n. 952/1996 – 57.630ha (cinquenta e sete mil seiscentos e trinta hectares) - , consubstanciando verdadeira afronta aos dispositivos constitucionais (CF, art. 225, §1o, inciso III; e Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 263, parágrafo único, inciso X) e infraconstitucionais (Lei n. 9985/2000,art. 22, §7°; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 38, §2°; e Lei Estadual n. 9502/2011, art. 30, §4o) que exigem a edição de lei específica para a alteração e supressão de unidades de conservação, a qual deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública (...)

Nesse ponto, importante ressaltar que a legislação pátria autoriza e Poder Público criar, e até mesmo ampliar, unidades de conservação mediante lei ou decreto do Chefe do Poder Executivo federal, estadual ou municipal. Assim, não há que se falar que o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, ao editar o Decreto Estadual n. 59/2015, tenha exorbitado do seu poder regulamentar, tampouco ultrapassado os limites da delegação legislativa.

(...)

Diversamente do que constou na mensagem que o subsidiou, bem assim do sustentado na contestação apresentada pela requerida ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, inexistem nos autos a comprovação da realização de estudos e/ou relatórios técnicos que pudessem subsidiar a redução dos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt nos termos efetivados pelo
Decreto Legislativo n. 51/2016
. ”

Como já mencionado, a questão impõe a ratificação da sentença. O
Decreto Legislativo n. 51/2016

promoveu evidente retrocesso legislativo da tutela ambiental já consolidada. Há necessidade de edição de lei específica para a redução da RESEX, precedida de estudo técnico e consulta popular. Entretanto, nenhum destes requisitos foram observados.

Patente, assim, que o ato legislativo impugnado apresenta vício de forma e de motivo, sendo evidentemente nulo, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020